Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-68.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-68.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ANDRIELLE GOIS DE LIZ - CPF: 700.944.031-04 (EMBARGANTE), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (EMBARGANTE), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), WALMOR MARCHESIN - CPF: 053.000.960-91 (EMBARGADO), ANDRIELLE GOIS DE LIZ - CPF: 700.944.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos Embargantes ao pagamento de comissão de corretagem, sob fundamento de que restou caracterizada relação jurídica válida entre as partes, reconhecida com base na Teoria da Aparência e na prova testemunhal produzida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto: (i) à inexistência de relação jurídica entre as partes, sustentada pelos Embargantes com base na titularidade formal do veículo; e (ii) à correta distribuição e valoração do ônus da prova, especialmente quanto à suposta ausência de prova documental da contratação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de inexistência de relação jurídica, concluindo pela responsabilidade dos Embargantes com base na Teoria da Aparência, diante da atuação direta do administrador da empresa, da posse do veículo em suas dependências e de sua caracterização com identidade visual da pessoa jurídica. 4. De igual modo, o acórdão abordou as provas produzidas e concluiu que resta "
comprovada a prestação do serviço de intermediação e a existência de um negócio jurídico válido com base na Teoria da Aparência, a comissão de corretagem é devida, e o débito que deu origem ao título é exigível
". Portanto, não há a alegada omissão.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Penta Serviços de Máquinas LTDA
e
Antonio Roni de Liz
contra o v. acórdão de ID 327876884 que desproveu o Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargados contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança no 1016326-68.2019.8.11.0002, ajuizada em seu desfavor de
Walmor Marchesin
e
Marocco Marchesin & Cia LTDA – ME.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA E DE SEU ADMINISTRADOR. TITULARIDADE FORMAL DO BEM EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Penta Serviços de Máquinas Ltda. e Antônio Roni de Liz contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Marocco Marchesin & Cia Ltda. (Só Ônibus Ltda.) e Walmor Marchesin, condenando os réus ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 6.000,00, devidamente corrigido e acrescido de juros, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os Apelantes possuem legitimidade passiva para responder pela cobrança da comissão de corretagem, à vista de a titularidade formal do veículo estar em nome de terceiro;

(ii) estabelecer se, à luz da prova testemunhal e da Teoria da Aparência, há responsabilidade dos Apelantes pelo pagamento da remuneração pela intermediação da venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a análise da responsabilidade dos Apelantes depende da verificação de quem, de fato, negociou e se beneficiou do negócio jurídico.

A prova testemunhal, especialmente o depoimento do comprador do veículo, confirma que o Apelante Antônio Roni de Liz conduziu pessoalmente a negociação, apresentando-se como responsável pelo caminhão, o qual estava nas dependências e ostentava as cores e o logotipo da empresa Penta Serviços de Máquinas Ltda.

A conduta dos Apelantes criou uma aparência legítima de que o veículo integrava o patrimônio da empresa, ensejando confiança nos corretores que intermediaram a venda e prestaram o serviço de forma lícita.

A Teoria da Aparência, fundada na boa-fé objetiva e na segurança jurídica (CC, arts. 112 e 422), é aplicável quando a conduta do representado cria situação de fato que induz terceiro de boa-fé a crer na legitimidade da representação.

A titularidade formal do veículo em nome da filha do administrador não afasta a responsabilidade da empresa e de seu representante, pois as circunstâncias fáticas revelam que ambos atuaram como se fossem os verdadeiros proprietários.

Comprovada a intermediação e o resultado útil do negócio, é devida a comissão de corretagem (CC, art. 725).

A sentença analisou corretamente a prova dos autos, aplicando de forma adequada a Teoria da Aparência, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Em consequência, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento:

A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito quando a análise da titularidade e da responsabilidade decorre do exame da própria relação jurídica material.

A Teoria da Aparência é aplicável quando o comportamento do administrador de empresa cria a legítima expectativa de representação perante terceiros de boa-fé.

A titularidade formal do bem em nome de terceiro não afasta a responsabilidade do empresário que se apresenta e atua como proprietário, vinculando também a pessoa jurídica.

Comprovada a prestação e o resultado do serviço de corretagem, é devida a comissão pactuada.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que o veículo objeto da intermediação pertencia exclusivamente à Sra. Aline Gessica Gois de Liz, pessoa maior, capaz, advogada e única responsável pela negociação; (ii) a ausência de contratação, autorização ou solicitação de serviços de corretagem pelos embargantes; (iii) a insuficiência probatória quanto à origem da obrigação, considerando o ônus da prova que recaía sobre os autores da ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Argumentam, ainda, que a falta de enfrentamento específico dessas questões configura omissão relevante apta a alterar o resultado do julgamento, impondo a integração do acórdão. Por fim, requerem o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, com manifestação expressa sobre os artigos 93, IX, da Constituição Federal; 1.022, 373 e 489, §1o, IV e VI, do CPC; e 186, 187, 927, 722 e 724 do Código Civil.

Contrarrazões pelo não acolhimento do recurso (ID 334753357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido no âmbito do Recurso de Apelação.

Os Embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar expressamente a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes, considerando que o veículo objeto da intermediação pertencia exclusivamente à Sra. Aline Gessica Gois de Liz, pessoa maior, capaz e diretamente responsável pela negociação.

Contudo, da análise detida do acórdão questionado, verifica-se que a questão foi devidamente enfrentada, ainda que com conclusão diversa daquela pretendida pelos Embargantes. O julgado expressamente consignou que:

"(...) Apelantes arguem, como questão prejudicial, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o veículo cuja venda foi intermediada não lhes pertencia, mas sim a uma terceira pessoa, a Sra. Aline Gessica Gois de Liz.

A referida preliminar, contudo, imiscui-se de forma indissociável com o próprio mérito da causa.

Aferir a responsabilidade dos Apelantes pelo pagamento da comissão de corretagem exige, necessariamente, a análise da relação jurídica material estabelecida entre as partes e as circunstâncias fáticas que envolveram a negociação.

A questão central não é apenas a titularidade formal do bem, mas quem, de fato, contratou, se beneficiou e se apresentou como responsável pelo negócio perante o corretor.

Dessa forma, a análise da legitimidade passiva confunde-se com a própria procedência ou improcedência do pedido, razão pela qual passo a examiná-la juntamente com o mérito recursal.

(...)

A controvérsia central reside em aferir a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a cobrança da comissão de corretagem, bem como a responsabilidade dos Apelantes pelo seu pagamento.

Os Apelantes sustentam a ausência de vínculo obrigacional, escorando-se na titularidade registral do veículo em nome de terceiro.

Os Apelados, por sua vez, defendem que a negociação foi conduzida diretamente pelo Apelante Antônio Roni de Liz, que se apresentou como responsável pelo negócio, agindo em nome e no interesse da empresa Apelante, Penta Serviços de Máquinas Ltda.

A distribuição do ônus da prova, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, impunha aos autores, ora Apelados, o dever de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência do contrato de corretagem e a efetiva intermediação.

Aos réus, ora Apelantes, caberia a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Compulsando detidamente os autos, conclui-se que os Apelados se desincumbiram a contento de seu ônus probatório, ao passo que os Apelantes não lograram êxito em infirmar as robustas evidências produzidas.

A prova testemunhal, em especial o depoimento do Sr. Rafael Venzon Kipper, adquirente do caminhão, é peça-chave para o deslinde da controvérsia e, ao contrário do que alegam os Apelantes, revela-se clara, coerente e decisiva.

A testemunha narrou com precisão a dinâmica dos fatos, afirmando ter visto o veículo pela primeira vez no pátio da empresa Apelada (Só Ônibus).

Posteriormente, o Sr. Walmor Marchesin (Apelado) o conduziu até a sede da empresa Apelante (Penta Serviços), onde o caminhão se encontrava para uma segunda vistoria.

De forma contundente, a testemunha reconheceu em audiência o Apelante Antônio Roni de Liz como a pessoa que se apresentou como "dono/proprietário/responsável pelo caminhão" e com quem tratou sobre o negócio. Tal depoimento contradiz frontalmente a versão do Sr. Antônio Roni, que, em seu depoimento pessoal, negou ter conhecimento direto da negociação.

Ademais, a testemunha acrescentou um detalhe fático de extrema relevância: o caminhão estava caracterizado com as cores da frota da empresa Penta Serviços ("Ele estava com o parachoque e as rodas pintadas de verde que era a cor de toda a frota da Penta").

Por fim, confirmou que, após a conclusão do financiamento, retirou o veículo das dependências da empresa Só Ônibus, o que corrobora a tese da intermediação.

Diante desse cenário fático, a titularidade formal do veículo em nome da filha do administrador da empresa Apelante torna-se um dado secundário.

A conduta dos Apelantes, ao manterem o veículo em suas instalações, caracterizado com sua identidade visual, e ao permitirem que seu administrador, Sr. Antônio Roni de Liz, conduzisse toda a negociação, criou para os Apelados, terceiros de boa-fé, a legítima e inequívoca aparência de que o negócio estava sendo celebrado com a própria empresa Penta Serviços.

Neste ponto, o magistrado sentenciante aplicou com maestria a Teoria da Aparência. Este princípio, que visa proteger a boa-fé e conferir segurança às relações jurídicas, estabelece que um ato praticado por quem aparenta ter poderes para tal é considerado válido e eficaz perante terceiros que, de boa-fé, confiaram nessa aparência.

A teoria encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da interpretação dos negócios jurídicos segundo a intenção neles consubstanciada (art. 112 do Código Civil).

A situação dos autos se amolda perfeitamente aos requisitos para a aplicação da referida teoria: (i) uma situação de fato que aparenta ser uma situação de direito; (ii) o caráter público e notório dessa situação; e (iii) a boa-fé do terceiro que confiou na aparência.

Os Apelados, ao serem procurados para intermediar a venda de um veículo que se encontrava na posse da empresa Apelante, ostentando suas cores e sendo negociado por seu administrador, agiram com a legítima expectativa de que estavam contratando com a pessoa jurídica.

O precedente jurisprudencial invocado pelos Apelantes (TJMT, AI 1003535-05.2021.8.11.0000) não se aplica ao caso concreto, sendo imperioso realizar a devida distinção.

Naquele caso, a participação do filho do proprietário limitou-se a informar o interesse do pai na venda, uma conduta passiva e informativa.

No presente feito, a participação do Apelante Antônio Roni de Liz foi ativa e central, agindo como o verdadeiro negociador e principal, em um contexto onde o bem estava fisicamente e visualmente integrado à esfera de sua empresa.

Portanto, a responsabilidade dos Apelantes pelo pagamento da comissão de corretagem é medida que se impõe, não como decorrência de uma relação de parentesco, mas como consequência direta de seus próprios atos, que criaram uma aparência jurídica vinculante perante os corretores que, de boa-fé, prestaram o serviço contratado e obtiveram o resultado útil almejado.

A sentença, portanto, não merece qualquer reparo, pois analisou com acuidade o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie. (...)" – sic.

Observa-se, portanto, que o acórdão enfrentou diretamente a questão da existência de relação jurídica entre as partes, concluindo pela sua caracterização com base na Teoria da Aparência.

Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto, mas mero inconformismo dos Embargantes com a conclusão adotada pelo acórdão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

De igual modo, analisando o v. acórdão acima transcrito, se conclui que também não há omissão quanto a análise das provas e atribuição correta do ônus da prova. Isso porque, expressamente, restou consignado que resta
"
comprovada a prestação do serviço de intermediação e a existência de um negócio jurídico válido com base na Teoria da Aparência, a comissão de corretagem é devida, e o débito que deu origem ao título é exigível
".

O fato da Colenda Câmara não ter mencionado expressamente a ausência de prova documental da contratação não configura omissão, uma vez que a conclusão pela existência da relação jurídica baseou-se na prova testemunhal produzida, considerada robusta e convincente.

Logo, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes, em verdade, eles se irresignam com o resultado do julgamento, pois inexistem as alegadas omissões.

O acórdão está devidamente fundamentado, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e expressa o convencimento da Colenda Câmara julgadora.

Desse modo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se, contudo, que, ainda que rejeitados os presentes embargos, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados pelos Embargantes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026